Tribunal: TJES
Processo: 5000555-14.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000555-14.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUBER DE BARROS MARCELINO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o Benefício da AJG à parte recorrente/autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA RÉ POSSUINDO LINHA TELEFÔNICA, N.º (27) 99528-4484, COM PLANO DE PAGAMENTO MENSAL “VIVO CONTROLE”. EM CERTO MOMENTO PASSOU A RECEBER DIVERSAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA EM RAZÃO DE UM SUPOSTO ACORDO QUE TERIA SIDO REALIZADO NO ANO DE 2020, RECEBENDO BLOQUEIO EM SEU NÚMERO EM RAZÃO DO SUPOSTO DÉBITO. OCORRE QUE AS CONTAS SEMPRE FORAM PAGAS EM DIA, NUNCA REALIZANDO NENHUM TIPO DE ACORDO. MESMO APÓS CONTESTAR A DÍVIDA, CONTINUOU A RECEBER COBRANÇAS EM HORÁRIOS INCONVENIENTES E COM A LINHA, QUE HAVIA SIDO DESBLOQUEADA APÓS A CONTESTAÇÃO DO DÉBITO, VOLTOU A SER BLOQUEADA. APÓS VÁRIAS TENTATIVAS ACABOU POR NÃO CONSEGUIR RESOLVER A SITUAÇÃO JUNTO A EMPRESA E TENDO O NÚMERO BLOQUEADO NOVAMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES A LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR, N. (27) 999528-4484 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$12.120,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇAS INDEVIDAS, AS PROVAS DOS AUTOS DEIXAM CLARO A EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS MESMO SEM HAVER QUALQUER PENDÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR, SENDO QUE TAL CONDUTA INDEVIDA DEVE SER INDENIZADA. R
ECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DIANTE DAS PROVAS NOS AUTOS E DOS PERÍODOS DE COBRANÇA
MODIFICO A SENTENÇA SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$3.000,00, NO RESTO S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE/RÉ A
O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. QUANTO A PARTE RECORRENTE/AUTORA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)